Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO COM CHIP. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE SEGURANÇA NÃO CONFIGURADA. DADOS DA COMPRA NÃO OBTIDOS PERANTE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROVA ACESSÍVEL À OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PERDA DE OPORTUNIDADE DE INFLUENCIAR ATIVAMENTE NA ARENA PROBATÓRIA. SEGURO POR FRAUDE. COBERTURA NÃO INFORMADA. COBRANÇA REITERADA DE DÉBITO ELEVADO PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A alegação de que não interferiu na fraude operada por terceiro com cartão de crédito não desonera o fornecedor que, nos domínios da relação de consumo, responde objetivamente pelos danos provocados no exercício de sua atividade.

2. Não gozam de presunção absoluta de segurança as operações com cartão de crédito efetuadas mediante o uso do cartão com chip, motivo pelo qual cabe à instituição fornecer os elementos de prova que estão a sua disposição e corroborem a convicção de segurança do sistema.

3. Se o cerne da defesa da operadora do cartão gira em torno da alegação de que o cartão foi usado com senha, cabia a ela apresentar informações obtidas perante o estabelecimento comercial sobre a operação, sobretudo quando esta destoa fortemente do padrão de consumo do usuário, cujo limite de crédito - que estava íntegro - foi consumido em duas compras realizadas em menos de um minuto.

4. Extrapola o exercício regular do direito a insistência na cobrança de débito indevido, sobretudo se o consumidor aderiu ao contrato de seguro para a hipótese de uso fraudulento do cartão.

5. O cenário que inclui o lançamento reiterado de débitos elevados na fatura do cartão de crédito, o acúmulo de juros e a indiferença perante as reclamações do consumidor, acarretando-lhe inquietação e insegurança financeira, é o suficiente para aflorar o dano moral.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.